Tribunal: TJES
Processo: 0000468-88.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000468-88.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO REITERADA.
STALKING
CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. AUSÊNCIA DE DOLO. USO DE DROGAS. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE FORMA DIVERSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do CP), por ter, reiteradamente, perseguido e ameaçado de morte sua ex-companheira. A defesa alegou ausência de dolo, em razão de suposto uso de entorpecentes e, subsidiariamente, pleiteou modificação da fração de redução pela atenuante de confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a conduta do apelante configura o crime de perseguição majorada, nos termos do art. 147-A, § 1º, II, do CP, ou se ausente o dolo pela suposta influência de drogas; (
ii
) determinar se a fração de 1/6 aplicada à atenuante de confissão espontânea pode ser modificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição previsto no art. 147-A, do CP, exige dolo específico, consistente na reiteração de atos que ameacem a integridade física ou psicológica da vítima, invadam sua privacidade ou restrinjam sua liberdade. A materialidade e a autoria foram comprovadas por provas testemunhais, mensagens ameaçadoras e confissão do réu.
4. A alegação de ausência de dolo em razão do uso de drogas não afasta a responsabilidade penal do agente, em respeito à teoria da
actio libera in causa
, aplicável aos casos de embriaguez voluntária.
5. As mensagens enviadas pelo réu evidenciam o propósito deliberado de causar medo, humilhação e perturbação à vítima, o que confirma o dolo necessário à configuração do tipo penal.
6. A conduta se dirige a mulher e se dá em razão da condição de sexo feminino, incidindo a causa de aumento prevista no § 1º, II, do art. 147-A, do CP, sendo insuficiente a desclassificação para o crime de ameaça (art. 147, do CP).
7. Quanto à dosimetria, não há irregularidade na fração de 1/6 aplicada à atenuante da confissão espontânea, que foi a única reconhecida, inexistindo agravantes passíveis de modulação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, § 1º, II; art. 28, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, APR 07147.60-24.2022.8.07.0016, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 22.08.2024; TJDF, APR 07089.01-26.2023.8.07.0005, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 16.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000468-88.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Lucas de Oliveira Silva
, inconformado com a sentença proferida pelo Magistrado da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá no id. 13145663
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra os seguintes fatos, conforme se observa às fls. 02/03:

Consta dos autos que, entre os dias 08 e 29 de março de 2023, neste município, o denunciado perseguiu, reiteradamente, ameaçando de morte sua ex-companheira C.R.L.S.

Segundo se apurou, o denunciado e a vítima terminaram o relacionamento, todavia, LUCAS não conformado, constantemente ameaçava e agredia C.R.L.S. Segundo C.R.L.S, o denunciado por duas vezes tentou contra a vida dela, utilizando uma faca.

Neste contexto, em 08 de março de 2023, C.R.L.S com medo de LUCAS, fugiu o Estado da Bahia, vindo morar neste município com sua irmã JHENNYFER LEITE SANTOS.

Ocorre que, apesar de não saber o local onde a vítima estava residindo, o denunciado, inconformado com a separação, passou perseguir a vítima, por meio de mensagens no aplicativo "Messenger", nas quais ameaçava C.R.L.S de morte.

Nas mensagens, LUCAS dizia "que iria cortar a cabeça da vítima e entregar para sua genitora", "que iria cortar o seu rosto para que ninguém pudesse abrir o caixão", "que era para a vítima estar com Deus quando o denunciado a encontrasse", "que o seu desejo é ver a vítima no chão banhada de sangue", "que possui visões de ele mesmo enfiando a faca na declarante e que gosta disso", "que o denunciado quer tomar o sangue da vítima".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e
condenou o apelante

n
as sanções do art. 147-A,
§ 1º, II,
do Código Penal
, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 13145675, a Defensoria Pública requer a absolvição por ausência de dolo na conduta criminosa. Subsidiariamente, pretende a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) quanto às agravantes reconhecidas em desfavor do apelante.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

N
o que diz respeito ao crime do
artigo 147-
A
, do Código Penal
, sabe-se que
visa proteger a liberdade
individual, que é prejudicada por conduta
s

de perseguição reiteradas
que constrangem o indivíduo,
invadem sua privacidade e impedem o livre exercício de liberdades básicas
,
confira-se:

Art. 147-A
. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

No caso em apreço, ainda, trata-se especificamente da hipótese prevista no § 1º, inciso II, do supramencionado artigo, que diz respeito ao crime de perseguição praticado “
contra mulher por razões da condição de sexo feminino
”.

Dito isso
,
após apreciar
de forma minuciosa
as provas carreadas no caderno processual,
entendo que não assiste razão à defesa.
Explico.

A vítima, ao ser ouvida
ainda em sede investigativa (fls. 11/12), narrou o seguinte:

Que a declarante tem uma medida protetiva em vigor valendo; que essa medida protetiva está valendo desde o dia 07/01/2023; que a declarante solicitou a medida protetiva em Itamaraju localizado no estado da Bahia; que o número do boletim de ocorrência é nº 00149561/2023; que a declarante relata que foi registrado um novo boletim de ocorrência sobre o fato; que o número desse boletim de ocorrência é 00085436/2023-A01; que no dia 06/03/2023, a declarante, por volta das 18h30min estava em uma esquina perto da casa do seu padrasto; que a casa do seu padrasto fica em Itamaraju, Avenida João Frontoura, 48; que a declarante reconheceu LUCAS pelo seu andar; que LUCAS estava todo encapuzado; que a declarante não tem certeza mas acredita que LUCAS estava acompanhado por dois homens; que a declarante ao ver LUCAS começou a correr; que LUCAS correu atrás da declarante; que a declarante entrou na casa da declarante e trancou a casa; que a porta dessa casa é frágil; que LUCAS conseguiu arrombar a porta da casa; que LUCAS não disse nada; que LUCAS sacou uma faca de aproximadamente 20 cm; que a mãe da declarante, a Sra. CREMILDA LEITE SANTOS segurou os braços de LUCAS; que LUCAS conseguiu se soltar de CREMILDA; que LUCAS deu uma facada na região da nuca da declarante e outra facada na região lateral da costela direita; que LUCAS fugiu do local correndo; que a declarante foi até a casa de uma vizinha; que a declarante não sabe o nome da vizinha; que a declarante viu a porta da casa dessa vizinha aberta e correu para essa casa; que a declarante estava perdendo muito sangue; que nesse momento o primo da declarante, o Sr. OSVALDO BARROS (número de telefone: (73) 9954-8516) viu o que estava acontecendo e se aproximou da declarante; que OSVALDO levou a declarante até o hospital; que depois desse dia a declarante não teve mais contato presencialmente com LUCAS; que
no dia 08/03/2023 a declarante veio morar com sua irmã, a Sra. JHENNYFER LEITE SANTOS (número de telefone: (27) 99906-4086)
; que
a declarante veio morar junto com JHENIFER, com medo de LUCAS
e porque ele não sabe onde ela mora; que
LUCAS manda mensagens constantemente para a declarante chamando ela de ‘mentirosa’, ‘traíra’, ‘piranha’, ‘vagabunda’; que LUCAS disse que tem o desejo de esquartejar a declarante; que LUCAS disse que iria cortar a cabeça da declarante e entregar para sua mãe; que LUCAS diz que vai cortar o rosto da declarante para que ninguém pudesse abrir o seu caixão; que LUCAS diz que sente ódio da declarante; que LUCAS diz para a declarante que é para ela estar com Deus quando ele encontrar ela; que LUCAS diz que o desejo dele é ver a declarante no chão banhada de sangue; que LUCAS diz que tem visões vendo ele mesmo enfiando uma faca na declarante e que gosta disso; que LUCAS diz que quer tomar o sangue da declarante
; que
LUCAS manda essas mensagens para a declarante de 7 em 7 dias, por volta das 3h00min
; que LUCAS ficava mandando essas mensagens para a declarante pela plataforma Messenger; que na data de ontem, dia 28/03/2023 a declarante bloqueou LUCAS; que a declarante disponibiliza os
prints
da mensagem para que possa ser juntado aos autos.

Posteriormente, em juízo (id. 13145653),
a ofendida confirmou toda a narrativa supracitada, destacando que se relacionou com o réu por aproximadamente um ano e sete meses, e que o apelante tentou matá-la em duas oportunidades, o que motivou a sua ida pra casa de sua irmã, l
ocal
que o réu não tinha conhecimento do endereço.

Diante disso, a ofendida relatou que o apelante passou a enviar reiteradas mensagens ameaçando
su
a integridade física, perturbando completamente a liberdade e
a
privacidade da vítima.

Nesse ponto, oportuno destacar que o apelante enviava mensagens dizendo que mataria a vítima, cortaria o seu pescoço e entregaria para
su
a genitora, que desfiguraria o rosto da vítima, dentre outras mensagens aterrorizantes, de modo que
ela
não conseguia mais dormir de noite de tanto medo que sentia do apelante se aproximar.

A propósito, todo o contexto acima discorrido foi confirmado pela irmã da ofendida, Sra. Jhennyfer Leite Santos Martins
(id. 13145653)
, que asseverou que acolheu sua irmã em sua residência por ela ter sofrido duas tentativas de homicídio, e sofrer perseguição e ameaças de morte por parte do réu.

No que diz respeito ao apelante, ao ser interrogado em sede judicial
(id. 13145653),
confessou os fatos narrados na denúncia, justificando-se, contudo, na afirmação de que ao tempo d
o crime
estava passando por problemas com consumo excessivo de drogas e bebida alcoólica.

Todavia,
o fato do apelante estar, supostamente, sob o efeito de entorpecentes nos dias em que reiteradamente perseguiu a vítima, não comprova a ausência de dolo de Lucas de Oliveira Silva na prática delituosa, eis que
restou evidenciando que em diversas oportunidades, ao longo de dias diferentes, o acusado enviou mensagens para a vítima de cunho ameaçador e perturbador
, situação que apenas se cessou com a prisão do apelante.

Outrossim, conforme já discorrido neste voto, em suas declarações, a vítima deixou explícita a perseguição praticada pelo réu, bem como relatou como se sentia amedrontada e abalada psicologicamente,
o que é suficiente para caracterizar o dolo do delito de perseguição majorada.

A respeito da situação versada nestes autos, oportuno consignar jurisprudências dos Tribunais Pátrios em situações similares. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. RECURSO DA DEFESA. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE ENTORPECENTES. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O crime de perseguição, ou stalking, estabelecido no artigo 147-A do CP, é delito formal e, desse modo, considera-se praticado quando a vítima, reiteradamente, tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção ou é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade, como restou comprovado na hipótese
. 2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 3. Suposta embriaguez voluntária ou estado de ânimo alterado por uso de entorpecente não desqualifica o delito, isenta o réu de pena ou afasta a culpabilidade, em respeito à teoria da actio libera in causa, devendo o réu responder pelos seus atos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07147.60-24.2022.8.07.0016; 191.3643; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida; Julg. 22/08/2024; Publ. PJe 06/09/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO MAJORADA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição majorada reconhecido na sentença (artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal), não há que falar em absolvição por insuficiência de provas. 2.
Inviável a desclassificação da conduta para o crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, tendo em vista que restou comprovado nos autos que o acusado perseguiu a vítima de forma reiterada, perturbando a sua tranquilidade por acinte e motivo reprovável (o ímpeto de controle e dominação da mulher), inclusive deixando-a assustada e abalada psicologicamente, o que é suficiente para caracterizar o dolo e o delito de perseguição majorada reconhecido na sentença (artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal
).
[...]
. 6. Recurso desprovido. (TJDF; APR 07089.01-26.2023.8.07.0005; 186.4307; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 16/05/2024; Publ. PJe 24/05/2024).

A propósito, assim se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer proferido no id. 13368513:

Frisa-se que, quanto à tese de ausência de tipicidade na conduta praticada pelo apelante, que, segundo a defesa, não teria agido com dolo, por estar sob efeito de entorpecentes e álcool, essa merece ser rechaçada.

O delito em apreciação exige o dolo específico de perseguição reiterada de alguém. No caso em apreço, observa-se que o acusado, por dois dias seguidos, 07/03/2023 e 08/03/2023, reiteradamente, perseguiu a vítima, perturbando-a em sua esfera de privacidade.

Portanto, no presente caso, não há dúvida de que o ora apelante perpetrou o crime de perseguição, estando sua conduta perfeitamente incidente no tipo penal descrito no artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal.

Em vista disso,

comprovado que o acusado praticou o crime descrito no artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, deve ser mantida incólume a
condenação de Lucas de Oliveira Silva
.

Noutro giro, padece de interesse recursal o pedido defensivo de que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) quanto às atenuantes e agravantes de pena reconhecidas na dosimetria da pena do apelante, uma vez que foi reconhecida tão somente a circunstância atenuante
de confissão espontânea, a respeito da qual foi aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto).

Feitas todas essas considerações,
CONHEÇO

e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Vitória, 19 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)